Tribunal: TJBA
Processo: 8031434-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031434-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DOS ANJOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Ana Maria dos Anjos da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, em face do Banco C6 Consignado S/A (sucessor por incorporação do Banco Ficsa S/A), mantendo a validade de contrato de empréstimo consignado e negando indenização por descontos alegadamente indevidos no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade e as consequências da não produção de tal prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte expressamente declara não possuir mais provas a produzir, operando-se a preclusão e sendo vedado comportamento contraditório posterior (venire contra factum proprium).

4. O Tema Repetitivo 1061 do STJ estabelece que, na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade (CPC, arts. 369 e 429, II).

5. A não produção de perícia grafotécnica ou meio idôneo de prova pela instituição financeira configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II c/c art. 429, II do CPC.

6. A devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da má-fé do fornecedor, sendo suficiente conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme EAREsp 676.608/RS do STJ.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, ultrapassando mero dissabor cotidiano.

8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo.

A devolução em dobro do indébito independe da má-fé, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa pela natureza alimentar da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 373, II, 429, II e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.623.846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8031434-18.2021.8.05.0001

, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ANA MARIA DOS ANJOS DA SILVA e BANCO FICSA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA